Tribunal: TJBA
Processo: 8140474-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8140474-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIO VITOR DOS ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação criminal ministerial para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2. Sustentou o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao reconhecer o tráfico privilegiado mesmo diante da apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e rádio comunicador em posse do réu no momento da prisão em flagrante, circunstâncias que, em seu entendimento, evidenciariam dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, apesar da apreensão de arma de fogo e rádio comunicador com o acusado, bem como se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a incidência do tráfico privilegiado, reconhecendo que o réu preenchia os requisitos legais para a concessão da minorante, especialmente primariedade, bons antecedentes, ausência de prova robusta de dedicação habitual à atividade criminosa e inexistência de demonstração concreta de integração em organização criminosa.

6. A apreensão de arma de fogo e rádio comunicador, embora constitua elemento relevante à análise do caso concreto, não afasta automaticamente a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exigindo-se prova concreta da habitualidade delitiva ou vínculo associativo estável.

7. As circunstâncias pessoais do réu, aliadas à quantidade de droga apreendida, foram devidamente valoradas na dosimetria para fixação da fração redutora em patamar intermediário, revelando coerência interna na fundamentação adotada.

8. A insurgência ministerial evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de obtenção de efeitos modificativos sem demonstração de vício integrativo apto a justificar o manejo dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com manutenção integral do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgamento quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. A apreensão de arma de fogo e rádio comunicador, isoladamente, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exigindo-se demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.669.527/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal nº 8140474-27.2024.8.05.0001, interpostos pelo Embargante, o Ministério Público do Estado da Bahia, tendo como Caio Vitor dos Anjos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, para manter integralmente o Acórdão objurgado, nos termos do voto.